Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO DE CAUSÍDICOS. SEM RESERVA DE PODERES. LEGITIMIDADE DOS SUBSTABELECIDOS PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA VERBA. DECISÃO MANTIDA.
1. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva de poderes passa a atuar no processo, cabendo ao substabelecente demandar em ação própria eventual crédito de sua titularidade que reputar devido.
2. No caso em exame, houve substabelecimento sem reserva de poderes entre advogados, evidenciando-se a legitimidade ativa dos causídicos substabelecidos para demandar a cobrança da integralidade da verba honorária sucumbencial (art. 26 do Estatuto da OAB).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.